Tribunal: STF
Processo: ARE 1556616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 22):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO MILITAR PARA APLICAR A SANÇÃO DE DEMISSÃO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, E ART. 64, II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – LICENÇA SAÚDE – DEMISSÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – PROVIMENTO NEGADO. 



    - É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo-disciplinar, cabendo-lhe tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. 



    - A responsabilização penal não se confunde com a administrativo-disciplinar residual que a mesma situação fática pode provocar. 



    - O fato de o servidor estar em gozo de licença saúde não impede a imposição da sanção de demissão.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LV, 37, caput, §6º, 42, 93, IX, 125, § 4º, 142, § 3º, VI e X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, pela incompetência absoluta da Justiça Militar e a nulidade por ausência de fundamentação judicial. Aduz-se que (eDOC 33, p. 12):



    "(...) Assim, não resta dúvida de que a questão é mais ampla do que a primeira vista pode parecer. Esse desrespeito, neste caso, do Estado de Minas Gerais, praticado pelas suas diversas Instituições Públicas vem se repetindo incessantemente através de atos administrativos eivados de vícios formais, como por exemplo, arbitrariedade, desrespeito ao contraditório e a ampla defesa, falta de fundamentação das decisões administrativas, inobservância aos requisitos formais e, principalmente, inobservância à lei Maior quanto à competência. 



    Essa situação, além de ser impraticável, pois fere ainda o princípio da eficiência e da economicidade, já que se os processos administrativos e as punições que ocorrem na PM/BM-MG fossem realizados corretamente em obediência, principalmente ao Princípio da Legalidade e da Motivação, não haveria necessidade de interposição de tantos recursos por parte dos prejudicados. 



    (...) 



    Conforme se vê houve lesão a vários artigos constitucionais, dentre eles o art. 42, §1º c/c 142, 3º, V I e X, art. 125, § 4º e art. 37, caput e §6º, assim como outros citados acima. Portanto, é importante que essa Eg. Corte Suprema verifique a necessidade de julgar o presente feito, evitando que decisões continuem prejudicando muitos servidores injustamente, prejudicando profissionais competentes que não tiveram um julgamento pautado nos preceitos constitucionais e que acabam sofrendo com desemprego, pois, muitas vezes são servidores antigos e sempre prestaram o serviço militar. 



    Assim, requer o Recorrente a apreciação do presente recurso, visto que comprovada a existência da repercussão geral, que, aliás, quanto a competência para apreciar da possibilidade de permanecer ou não na Corporação, através de julgamento pelo TJM, está sendo decidido por essa Eg. Corte, em repercussão geral, que equiparou praça com mesmos direitos do oficial, evitando o ferimento ao princípio da igualdade. (...)"



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 636 do STF e Temas 339 e 660 da repercussão geral (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Nessa linha, não conheço do agravo em relação à irresignação quanto aos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral.



    No que se refere à matéria remanescente, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental." (ARE 1301133 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30.08.2021, DJe 08.09.2021).



    "Agravo regimental no agravo de instrumento com agravo. Servidor Militar. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exclusão da Corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação local e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que no procedimento administrativo disciplinar foi oportunizada defesa ao ora agravante, sendo que a pena de demissão foi aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 5. Agravo regimental não provido." (ARE 725639 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.06.2013, DJe 23.08.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente